Tribunal: TJBA
Processo: 8007030-13.2025.8.05.0113
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8007030-13.2025.8.05.0113 Origem: Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA Paciente: Antônio Marcelino dos Santos Impetrante: Valdemir dos Santos Borges – OAB/SP 185091 Impetrado: Juízo da Vara do Júri da Comarca de Itabuna Relator: Nilson Castelo Branco Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 492, I, "E", DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FIRMADA NO TEMA 1068 DO STF. VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA FRENTE À GRAVIDADE DO DELITO E À SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. COMPATIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada na sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna, a qual fixou pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão ao paciente, por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos III e IV), em regime inicial fechado. A Defesa sustenta ilegalidade da prisão, diante da ausência de fundamentação concreta e das condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão 1. Possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, à luz da tese firmada no Tema 1068 do STF. 2. Suposta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. 3. Valoração das condições subjetivas do paciente e aplicação do princípio da presunção de inocência. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 (RE 1.235.340/SC), reconheceu a possibilidade de execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda, diante da soberania dos veredictos populares (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"). 2. A decretação da prisão, com fulcro no art. 492, I, "e", do CPP, conforme interpretado pelo STF, prescinde de fundamentação concreta adicional, bastando a observância da tese vinculante estabelecida. 3. A invocação do princípio da presunção de inocência não afasta a possibilidade de execução provisória da pena nos moldes autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo legítima a custódia imposta em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem força autônoma para obstar a execução da pena, sobretudo diante da gravidade concreta do crime praticado, que envolveu motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e risco à coletividade. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A condenação imposta pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, nos termos do Tema 1068 do STF, independentemente do quantum da pena aplicada." "2. A decisão judicial que determina a custódia com base em tese firmada em repercussão geral prescinde de fundamentação concreta adicional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 492, I, "e". Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1068 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024. STJ, AgRg no HC 788126/SC, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024. STJ, HC 1.014.297, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), j. 22.07.2025, DJe 24.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007030-13.2025.8.05.0113, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do presente habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator